Tribunal: TJSP
Processo: 1055896-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Ação julgada parcialmente procedente, afastados os danos morais – Inconformismo do autor – Pleito de indenização por danos morais – Descabimento – Ainda que reconhecida como indevida a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, havia

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Ação julgada parcialmente procedente, afastados os danos morais – Inconformismo do autor – Pleito de indenização por danos morais – Descabimento – Ainda que reconhecida como indevida a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, havia apontamentos preexistentes ao apontamento efetuado pela requerida – Aplicabilidade do enunciado da Súmula 385 do C. STJ – Tema Repetitivo 922 do C. STJ – Dano moral não caracterizado – Sentença mantida – Arbitramento de honorários recursais – Recurso desprovido.